Tribunal: TJES
Processo: 5004939-31.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004939-31.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO SILVA COSTA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PROCESSO COMPLEXO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia, vigente há mais de quatro anos, requerendo a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não se aferre por critério meramente matemático, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4. O habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade, não admitindo dilação probatória, cabendo à defesa demonstrar que eventual demora é imputável exclusivamente ao Estado.

5. O processo apresenta regular andamento, com prática de atos instrutórios, inclusive realização de audiências e designação de novas datas para oitiva de testemunhas.

6. A complexidade da causa, que envolve cinco réus e apuração de homicídio qualificado, justifica maior lapso temporal para a formação da culpa.

7. A atuação das defesas, com múltiplos requerimentos, contribui para o alongamento da marcha processual, afastando a imputação exclusiva ao Poder Judiciário.

8. A prisão preventiva é reiteradamente reavaliada e mantida por decisões fundamentadas.

9. A custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e do modus operandi, envolvendo concurso de agentes, motivo torpe e contexto de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido com base na razoabilidade e nas circunstâncias do caso concreto, e não por critério aritmético.

2. A complexidade do processo e a pluralidade de réus justificam a dilação temporal da instrução criminal.

3. A ausência de demonstração de desídia exclusiva do Estado afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4. A gravidade concreta do delito e o modus operandi constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 121, §2º, I e IV, e 29; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 05/04/2022; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13/12/2022; TJES, HC nº 5009039-97.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CRISTIANO SILVA COSTA em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº
0008942-54.2021.8.08.0012
pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde há mais de quatro anos, sem previsão de encerramento da fase de formação da culpa.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
19041517
).

A liminar foi indeferida em 07/04/2026 (ID nº
19060404
).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID nº
19341535
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CRISTIANO SILVA COSTA em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0008942-54.2021.8.08.0012 pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde há mais de quatro anos, sem previsão de encerramento da fase de formação da culpa.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, importa ressaltar que fora impetrado anteriormente o habeas corpus tombado sob o nº 5009039-97.2024.8.08.0000 relativo ao mesmo paciente na mesma ação originária, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça denegado a ordem, consoante a ementa abaixo reproduzida:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PARA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

2. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

4. Trata-se de uma demanda complexa em que se apura a prática de homicídio duplamente qualificado, envolvendo cinco réus, o que retarda naturalmente a marcha processual.

5. O alegado atraso não pode ser imputado ao Poder Judiciário ou à acusação, mas sim, à inércia quanto à apresentação de resposta à acusação pelas defesas, o que não impede ao Juízo de primeiro grau de promover eventual desmembramento do feito para evitar maior retardo em desfavor dos demais réus.

6. Ordem denegada.

Com relação à presente impetração, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

Conforme consignado no julgamento do
writ
anterior, trata-se “
de uma demanda complexa em que se apura a prática de homicídio duplamente qualificado, envolvendo cinco réus, o que retarda naturalmente a marcha processual
”, contudo “
em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular
”.

Naquela oportunidade o feito se encontrava aguardando a apresentação das respostas à acusação dos corréus, o que ocorreu em julho de 2024.

Posteriormente, foram realizadas audiências de instrução nos dias 26/02/2025 e 22/10/2025, ocasiões nas quais foram ouvidas cinco testemunhas, sendo o ato redesignado para 28/04/2026 para a oitiva da testemunha faltante.

Destaco que foram reanalisadas a prisão preventiva do paciente, sendo mantida a custódia cautelar, através de decisões proferidas nos dias 08/07/2024, 19/07/2024, 03/10/2024, 29/01/2025, 03/09/2025 e 27/02/2026.

Cumpre ressaltar, como alhures exposto, que se trata de uma demanda complexa em que se apura a prática de homicídio duplamente qualificado, envolvendo cinco réus, com diversos pedidos de liberdade já formulados pelas distintas Defesas na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Registro, outrossim, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos, considerando o
modus operandi
empregado, em concurso de agentes e com recurso que dificultou a defesa da vítima, aliada ao motivo torpe, relativa à guerra do tráfico de drogas.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.